Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. “A cognição restrita da via mandamental não comporta o exame pormenorizado do acervo fático-probatório, de sorte que a alegação de negativa de autoria não se coaduna com o procedimento sumário e rito célere da presente ação (HC 487.341/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019).
2. A decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime associado ao motivo legal da garantia da ordem pública que, no caso, expressa-se, principalmente, pela gravidade concreta dos fatos e probabilidade de reiteração criminosa.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA